Tribunal: STF
Processo: RE 1391079
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO E HIPOTECA LEGAL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. AFASTAMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. CONSTITUCIONALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1. A preservação da meação da esposa do réu em relação ao imóvel constrito restou garantida pela decisão recorrida. 



    2. Ao cônjuge que possui comunhão de bens com o réu é assegurado buscar o resguardo da sua meação por meio de embargos de terceiro contra medida assecuratória penal que atinge bem do casal. Descabe, assim, falar em nulidade do processo em razão da ausência de citação da apelante nos autos em que examinado a medida assecuratória, uma vez que inexiste previsão legal nesse sentido. 



    3. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando a constrição derivar de ressarcimento determinado em sentença penal condenatória, não representando o artigo 3º, inciso VI, da Lei 8.009/90 violação à Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 



    4. Nos termos do art. 104 do Regimento Interno desta Corte, "os pedidos de sustentação oral ou de preferência no julgamento deverão ser requeridos antecipadamente, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no portal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou de forma presencial, na data da sessão de julgamento, até o início da sessão". 



    5. Desprovimento do apelo.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que é “inegável que a penhorabilidade prevista no art. 3º, VI, segunda parte, da Lei 8.009/90 avilta o artigo 6º, caput (direito à moradia) e o artigo 1º, III (princípio da dignidade da pessoa humana), da Constituição”. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.009/1990) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    5. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal regional:



    “[...]



    Consoante se depreende da sentença colacionada, a penhorabilidade prevista no art. 3º, VI, da Lei 8.009/90 não representa afronta à Constituição Federal, entendimento este adotado em reiterados julgados das Turmas Criminais deste Regional. 



    A juridicidade da constrição sobre o imóvel em questão, foi, inclusive, atestada quando do julgamento, em 06/04/2016, da apelação criminal interposta pelo cônjuge da parte autora, RODRIGO GASPAR TEIXEIRA, no bojo do processo 50011541420134047000, conforme se verifica do seguinte excerto do voto condutor do acórdão, de lavra do Desembargador Federal Leandro Paulsen (e. 35, VOTO2, dos autos 50011541420134047000): 



    7 . Penhora sobre bem de família. A defesa de RODRIGO GASPAR buscou, ainda, o reconhecimento da antijuridicidade relativa à constrição que recai sobre seu único imóvel, portanto bem de família. 



    Não prospera a tese. 



    Nos termos do art. 3º, inciso VI, da Lei 8.009/90, a qual regula a matéria, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando a constrição derivar de ressarcimento determinado em sentença penal condenatória. Nesse sentido a jurisprudência dessa Corte: 



    PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FAZER OPERAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 16 DA LEI 7.492/86. CONDUTA MEIO ABSORVIDA PELO DELITO DE EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22 DA LEI 7.492/86. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUPOSTA REVOGAÇÃO DO ART. 16, LEI 7.492/86 PELO ART. 27-E, LEI 10.303/01. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ADEQUAÇÃO. ARRESTO. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. (...) 5. O bem de família pode ser objeto de penhora para garantir a execução de sentença penal condenatória, nos limites do artigo 3º, inciso VI, da Lei 8.009/90, excluída apenas a possibilidade de sua utilização para o pagamento da multa penal e custas. (TRF4, ACR 5022123-75.2012.404.7100, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 17/12/2015) 



    Portanto, não merecendo acolhida a arguição de inconstitucionalidade pretendida, resta igualmente desprovido o apelo nesse ponto. 



    Assim, entende-se pela manutenção da sentença proferida na primeira instância, a fim de que "seja resguardado, em eventual alienação do bem imóvel localizado na Rua José Cadilhe, nº 819, sobrado nº 2, bairro Água Verde, Curitiba/PR, registrado no 5º Serviço de Registro de Imóveis sob matrícula nº 58.725, 50% (cinquenta por cento) do valor obtido, pertencente à GICELE ROSA TEIXEIRA" (e. 10, SENT1, dos autos originários).



    [...]”.



    6. Nessa linha, vejam-se o AI 593.567, Rel. Min. Joaquim Barbosa e o ARE 1.353.602, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão as seguintes passagens:



    “[...]



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial. Sentença penal condenatória. Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não afasta a caracterização desta como título executivo no âmbito cível. Prescrição da ação executiva afastada, porquanto ajuizada dentro do prazo trienal contado do transito em julgado da sentença penal condenatória. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Insubsistência. Inteligência do artigo 3°, inciso VI, da Lei 8009/90. Decisão mantida. Recurso improvido. (pág. 2 do doc. eletrônico 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 6).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXII, XXXVI, LV, LIV; e 6°, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    [...]



    Ademais, pelos fundamentos adiante esclarecidos, as alegações trazidas pelo agravante são insuficientes à modificação da decisão, de modo que incabível a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, sendo inaplicável, pois, o disposto no § 10 do artigo 525 do Código de Processo Civil.



    A alegação de prescrição da ação executiva, por sua vez, não merece prevalecer. De acordo com o disposto no artigo 200 do Código Civil quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Nesse contexto, considerando que o transito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 01.03.2016 (fls. 1.046 dos autos principais) e que o prazo prescricional para exercício da pretensão é de três anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 3.°, inciso V, do Código Civil, não há que se falar em consumação da prescrição, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 25.04.2018, dentro do prazo trienal.



    De outra parte, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos da cópia da decisão acostada a fls. 1.085/1.086 dos autos principais, proferida em 05.12.2016, não impede a formação do título executivo judicial.



    [...]



    Deste modo, fica afastada a alegação de inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo.



    O agravante pretende, ainda, seja reconhecida a sub rogação do imóvel objeto de constrição, porquanto afirma ter adquirido um imóvel anteriormente aos fatos apurados na ação penal, e que se prestava à residência de sua família, nos termos da Lei n.° 8.009/90, certo que referido bem foi objeto de venda cujo produto foi utilizado na aquisição do atual imóvel.



    Entretanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel deve ser rejeitada, porquanto o artigo 3.°, inciso VI, da Lei n.° 8.009/90, dispõe expressamente que:



    'Art. 3.° - A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:



    VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.



    Assim, considerando que a presente execução funda-se em sentença penal condenatória transitada em julgado, não há que se falar em impenhorabilidade do bem imóvel.



    […]. (pág. 4-8 do doc. eletrônico 2).



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte (...).



    [...]”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator